Tribunal: TJES
Processo: 5019477-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019477-85.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MATHEUS SARDINHA DA MOTTA e outros
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, questionando a decretação de prisão preventiva do paciente. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do artigo 312, do CPP, bem como que seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e preenche os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em sede de
habeas corpus
é descabida a apreciação aprofundada de provas, razão pela qual as alegações de ausência de autoria e materialidade não merecem ser apreciadas. Precedentes.
4. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
5.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito cometido, diante da forma de execução do crime, da periculosidade social do paciente e da possibilidade de reiteração delituosa.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado.
7. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, 315, 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC-AgR 212.947, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 16/05/2022; STJ, AgRg-RHC 163.592, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 16/05/2022; STJ, HC 340.302, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 18/12/2015; STJ, AgRg-RHC 169.947, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 20/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019477-85.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MATHEUS SARDINHA DA MOTTA
PACIENTE: IVANILDO DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA
Advogado(s) do reclamante: MATHEUS SARDINHA DA MOTTA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
IVANILDO DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª
VARA
CRIMINAL DE
SERRA
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 11411943),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0001580-82.2024.8.08.0048, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo
121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

Nesse contexto,
o
s
impetrante
s

sustenta
m
a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Por fim,
ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna
m
pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313, do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312, do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (I) prova da existência do crime e do (II) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (III) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (I) garantia da ordem pública, (II) da ordem econômica, (III) por conveniência da instrução criminal ou (IV) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao paciente foi imputada a suposta prática
da conduta tipificada no artigo
121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime sob apuração, saliento que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. S
obre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente
.
[...]
. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...] Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

Assim, evidente que tal situação se mostra suficiente para comprovar a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelos impetrantes, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, bem como nas que a mantiveram.

Nessa senda, importante destacar, de acordo com o incluso na denúncia ofertada, que o paciente
IVANILDO DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA
, por não aceitar o fim de seu relacionamento com a pessoa de Sidinea, e movido a ciúmes, invadiu a festa que ela estava com Fabricio, e, munido de uma faca, o atacou pelas costas, vindo a efetuar diversos golpes no pescoço da vítima, o que causou a sua morte
.

Por ser oportuno, transcrevo a denúncia ofertada:

[...] no dia 07 de julho de 2024, na Av. São Francisco, Planalto Serrano, no espaço de eventos “Black House”, nesta Comarca, o denunciado
IVANILDO DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA
, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, desferiu vários golpes com uma arma branca (faca) contra a vítima
Fabrício Jacobsen Berger
, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstra o relatório de investigação de fls. 92/103, e certidão de óbito de fls. 75.

Aduz o caderno investigativo, que testemunha Sidinea e o denunciado
IVANILDO
possuíam um relacionamento amoroso que durou cerca de 6 anos, tendo o casal se separado, porém
o denunciado
não aceitava a separação dos dois, mesmo Sidinea dizendo que não tinha interesse em seguir com o relacionamento,
IVANILDO
sempre voltava tentando forçar Sidinea a reatar o relacionamento.

Extrai-se que, Sidinea conheceu a vítima Fabrício uma semana antes do crime e começaram a se relacionar, mantendo a discrição a respeito do relacionamento por conta do denunciado
IVANILDO
não aceitar a separação e ser muito ciumento.

Segundo restou apurado, na data supracitada, Sidinea foi ao aniversário de 15 anos de sua prima, tendo
IVANILDO
, após descobrir que ela iria a uma festa, a seguido até o local por ciúmes. Na porta do aniversário, Sidinea ao perceber que estava sendo seguida pelo denunciado, ameaçou ligar para a polícia e pediu para ele ir embora, tendo na ocasião, entrado na festa e o acusado ficado do lado de fora.

Consta que integrantes da festa trancarem o portão para evitar que
IVANILDO
entrasse de penetra, tendo então, Sidinea se aproximado e sentando ao lado da Vítima Fabricio que já estava no local.

De acordo com o Relatório de Investigação,
IVANILDO
encontrou a pessoa de Cauã Lucas, convidado da festa, lhe mostrou a foto de Sidinea e pediu para ele a procurar na festa e lhe passar fotos e vídeos dela no local em troca de receber uma recompensa financeira. Tendo Cauã aceitado e enviado fotos e vídeos de Sidinea sentada ao lado da vítima Fabrício, tendo as imagens motivado o denunciado a realizar a prática criminosa.

Tem-se que, passado alguns minutos, o denunciado
IVANILDO
invadiu a festa de posse de uma faca, localizou Sidinea ao lado de Fabrício, chegou pelas costas da vítima e ato contínuo, passou a desferir vários golpes com uma faca contra a nuca e pescoço da vítima, que imediatamente começou a perder muito sangue. A vítima após ser golpeado pelo denunciado, chegou a ser socorrido na Upa de Serra Sede, e posteriormente transferido para o Hospital Jaime, porém não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

Destaca-se que, depois do ataque, o denunciado jogou a faca no chão, em frente o local do crime, subiu em sua moto e empreendeu fuga, porém foi seguido por pessoas que estavam na festa, tendo sido abordado e contido por essas pessoas em um bairro vizinho, momento que acionaram a guarnição da Policia Militar, que efetuou a prisão em flagrante de
IVANILDO
.

De acordo com o Relatório de Investigação de fls. 81/85, a motivação do crime se deve ao fato de
IVANILDO
não aceitar o fim de seu relacionamento com Sidinea, e movido a ciúmes, premeditou e realizou a prática criminosa.

DAS QUALIFICADORAS

Ficou caracterizada a qualificadora do
motivo fútil
, eis que o crime foi decorrente de ciúmes do denunciado ao ver a vítima junto da sua ex-companheira, sendo, portanto, o delito moral e socialmente desprezível.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por
recurso que dificultou a defesa da vítima
, visto que esta estava desarmada quando foi surpreendida pelo súbito ataque do executor pelas costas, que desferiu vários golpes de faca em seu pescoço, o que lhe dificultou as chances de esboçar reação de defesa.

Assim agindo, o denunciado
IVANILDO DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA
, incorreu nas sanções dos
artigos 121, § 2º, inciso II e IV, do Código Penal
, [...]. (sic).

S
ob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISDÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROVOCAÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 4.
A prisão preventiva decretada para a garantida da ordem pública, seja em face da gravidade concreta da conduta ou de demonstrado risco de reiteração delituosa, não apresenta nenhuma incompatibilidade com a Constituição da República, mantendo-se a validade do caput do art. 312 do CPP na sua integralidade. 5. Quando a colocação do paciente em liberdade representa risco efetivo ao meio social, dada sua periculosidade concreta, decorrente da gravidade da conduta particular e do risco de reiteração delituosa, são claramente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
. 6. Não existe constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o alegado atraso é provocado pela própria defesa, além de estar atualmente superado pelo encerramento da instrução processual. 7. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-RHC 169.947; Proc. 2022/0267745-5; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/03/2023).

Logo, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
IVANILDO DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c o 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)